Tribunal: CARF
Processo: 16327.914270/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914270/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.378 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
YASUDA MARÍTIMA SAÚDE SEGUROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006
PAGAMENTO INDEVIDO. ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte que alega pagamento indevido ou a maior, a
comprovação de seu crédito, não sendo possível tal reconhecimento sem
documentação idônea juntada aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914270/2009-01
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.378 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914270/2009-01

Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
A Interessada transmitiu o PER/DCOMP no 17151.05409.280408.1.3.04-3530
no qual requereu a compensação de débito com crédito referente a Pagamento
Indevido ou a Maior de IRPJ (código 2319: IRPJ – Lucro Real; Entidades Financeiras;
Estimativa Mensal; Período de Apuração – PA: 30/11/2006; crédito original na data da
transmissão R$10.117.29; fls. 23 a 28).
2. A DEINF/SP emitiu Despacho Decisório (fl. 21) NÃO HOMOLOGANDO a
compensação declarada, visto tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal,
caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do IRPJ ou da
CSLL devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL do período.

3. O contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 19/10/2009 (AR;
fl.22), e dele recorreu a esta DRJ, em 17/11/2009 (fls. 02 e 12). Alegou,
resumidamente, o quanto segue.
II - Dos fatos
3.1. Trata-se de despacho decisório que não homologou a compensação
efetuada pela Requerente. Para fundamentar o entendimento supra, o r. Despacho
Decisório utiliza-se do disposto no art. 10 da Instrução Normativa SRF n° 600/2005
c/c arts. 165 e 170 do CTN e art. 74 da Lei n° 9.430/96.
3.2. À evidência, o pagamento indevido efetuado pela Recorrente não poderia
ser utilizado, no entendimento do r. Despacho Decisório recorrido, uma vez que,
tratando-se de pagamento feito pela chamada "estimativa", sendo este efetuado a
maior, nos termos do art. 10 da aludida IN n° 600/2005, somente poderia compor o
saldo negativo do exercício findo.
3.3. Contudo, da simples leitura dos artigos transcritos pelo r. Despacho
Decisório, é de fácil verificação que a referida IN n° 600/2005 criou mecanismo que
os próprios artigos do CTN e da Lei n° 9.430/96 não lhe atribuíram competência ou
poderes para tanto, ou seja, a IN n° 600/2005 extrapolou o texto da lei criando
impedimento que não existe e que ultrapassa o poder regulamentador que lhe foi
atribuído.
III - Do Direito à repetição/compensação do indébito
3.4. À evidência, a restituição do indébito, seja na via administrativa, seja na
judicial ou seu recebimento através da compensação, é um direito assegurado aos
contribuintes, fundado, sobretudo, na garantia constitucional do direito à propriedade,
previsto no art. 5o, "caput", da Constituição Federal, cujo exercício não pode ser
restringido por norma infra-legal.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.378 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914270/2009-01

Traz doutrina em socorro de sua tese.
3.5. O direito ao crédito tributário se incorpora ao patrimônio de seu titular,
sendo, portanto, de sua propriedade. Ora, se o crédito tributário de titularidade do
sujeito passivo compõe o seu patrimônio, trata-se, por isso, de verdadeiro direito
fundamental, protegido pela Constituição Federal, em consonância ainda com o
princípio da Moralidade Administrativa, de observância obrigatória, conforme art. 37
da CF 88.
3.6. Não há, no caso, qualquer vedação prevista em lei, de que o indébito
tributário dos pagamentos feitos por estimativa do IRPJ e da CSLL somente poderiam
compor o saldo negativo, mas pelo contrário, a Lei n° 9.430/96 tratou de estabelecer
expressamente as hipóteses em que estaria vedada a compensação.
3.7. No caso, o art. 170 do CTN autoriza à lei, dentro dos limites estabelecidos
por esta, a atribuição da autoridade administrativa em autorizar a compensação. Em
momento algum, portanto, o art. 170 do CTN ou o art. 74, da Lei n° 9.430/96
autorizam à autoridade administrativa a criação de vedações ou limitações ao direito
compensatório além dos limites estabelecidos pela própria lei de regência.
3.8. Importante ressaltar que, o art. 10 da IN n° 600/2005, ao dar ao indébito
tributário o tratamento de saldo negativo, acabou por adulterar a natureza jurídica do
indébito tributário, uma vez que, o tributo pago indevidamente corresponde a um
crédito tributário, ao passo que o saldo negativo se caracteriza como crédito fiscal
decorrente da metodologia de apuração do IR pelo Lucro Real. O crédito tributário,
portanto, possui natureza jurídica diversa do crédito fiscal.
3.9. Ressalte-se por fim que, além do fato da vedação criada pelo art. 10 da IN
SRF n° 600/2005 não possuir previsão legal, importante destacar que a diferença
recolhida a maior não compôs o saldo negativo apurado ao final do exercício, ou seja,
o indébito não foi utilizado, senão através da PER/DCOMP não-homologada,
devendo, pois, ser reconhecido o direito de repetição do indébito, com a homologação
da compensação efetuada.
IV - Do pedido
3.10. Por todo o exposto, é a presente para requerer seja a presente manifestação
julgada inteiramente procedente para o fim de, reformando o r. Despacho Decisório,
homologar a compensação efetuada pela Recorrente.
3.11. Requer por fim a produção de todos os meios de prova em Direito
admitidas, especialmente a apresentação de novos documentos.
Quando do julgamento da Delegacia, a decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/11/2006
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Os débitos informados pelo contribuinte em DCTF constituem confissão de dívida,
prescindem de lançamento para serem cobrados, tornando-se instrumento hábil por
meio do qual o Fisco pode promover a cobrança.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.378 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914270/2009-01

Data do fato gerador: 30/11/2006
PAGAMENTO
MAIOR
QUE
O
DEVIDO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
Foi indicado pela Recorrente débito em DIPJ e em DCTF, no mesmo valor recolhido.
Posteriormente, tal débito foi aumentado nessas declarações, sem que tenha havido
recolhimento adicional. Assim, o pagamento efetuado, em valor inferior ao devido, não
se configura em pagamento indevido ou maior que o devido, razão pela qual não há
direito creditório a ser reconhecido, nem como se homologar as compensações
pleiteadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão de origem, a contribuinte interpôs recurso alegando
em sínteses:
01) Alega a recorrente que a única questão levantada no despacho decisório era
que o indébito deveria sofrer tratamento fiscal e ser utilizado na composição
da estimativa mensal ou saldo negativo;
02) Alega que nunca houve qualquer dúvida quanto à existência do indébito de
R$10.117,29 mas apenas questionamento quanto a forma de utilização desse
indébito.
03) Diz que declarou em sua DCTF para o período de 11/2006, o IR devido no
valor de R$106.776,65, dos quais encontravam-se com a exigibilidade
suspensa pro depósito judicial o montante de R$27.041,90 + R$79.734,75
pagos através de DARF, totalizando R$106.776,65. Argumenta que o valor
pago não foi de R$79.734,75 mas de R$89.852,04, ou seja, que houve o
recolhimento a maior de R$10.117,29.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
Trata-se de pedido de compensação de pagamento a maior de estimativa de
novembro de 2006 em que a recorrente alega pagamento a maior de R$10.117,29.
Argui a recorrente que nunca houve dúvidas da existência do indébito de
R$10.117,29, e que a questão decidida nos autos refere-se tão somente à possibilidade ou não de
se utilizar este indébito na composição do saldo negativo.
Entretanto, equivoca-se a recorrente que a questão foi tratada com a vedação
prevista na IN RFB n.o 600/25, conforme trechos do acórdão recorrido:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.378 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914270/2009-01

Assim, a questão discutida nos autos é outra e refere-se à inclusão de tal valor no
saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2006, conforme abaixo:
10. A Recorrente alega que o presente pagamento indevido ou a maior de IRPJ
Estimativa Mensal de novembro de 2006 não foi utilizado na composição do SNIRPJ
AC 2006 (subitem 3.9.). No entanto, não é o que se verifica ao analisar as DIPJ/2007
(AC 2006), conforme se vê a seguir (DIPJ/2007):

10.1. Portanto, na apuração do saldo de imposto a pagar apurado no AC 2006,
no valor negativo de R$31.927,24, foi considerado o valor de R$97.553,32 informado
na DIPJ original, e de R$106.776,65 indicado na retificadora.
10.2. Consultas às DCTF entregues pela Recorrente, em relação ao débito no
código 2319, referente a novembro de 2004, indicam o que vem informado na tabela a
seguir.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.378 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914270/2009-01

10.3. Consulta ao sítio do TRF da 3a Região indica que a Recorrente desistiu
dos processos 20016.100018/43-72 e 20016.100021/28-84 (Despachos homologando
as desistências disponibilizados no Diário Eletrônico nos dias 26/01/2010 e
25/03/2010, respectivamente).
10.4. Assim, o que se tem é que: (i) nas últimas retificadoras de DCTF e DIPJ
entregues foi informado débito de R$106.776,62 relativo ao IRPJ mensal apurado por
estimativa (novembro/2006) que compôs o IRPJ a pagar negativo de R$31.927,24,
apurado para o AC 2006; (ii) foi recolhido o montante de R$89.852,04 (código 2319,
período de apuração novembro/2006); e (iii) a Recorrente alega que tal pagamento foi
indevido ou maior que o devido.
10.5. Como visto, DCTF constitui confissão de dívida. Assim, há um débito
confessado (R$106.776,62) e parcialmente recolhido (R$89.852,04), não havendo
como se considerar que este último tenha sido recolhido indevidamente ou em
montante maior que o devido.
10.6. Desse modo, não comprovada a existência de pagamento indevido ou
maior que o devido, não restou caracterizada a existência de direito creditório, líquido
e certo, razão pela qual não se reconhece o crédito pleiteado e, consequentemente, não
se homologam as compensações requeridas.
Portanto, como se vê, o problema não foi a vedação imposta pela IN 600 e sim a
não comprovada existência de pagamento indevido ou maior que devido.
Por esse motivo, não tendo a contribuinte trazido aos autos quaisquer documentos
que comprovem a existência de seu crédito, nego provimento ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.378 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914270/2009-01

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital